Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão do não pagamento da primeira parcela do preparo no prazo assinalado. Os agravantes alegam incapacidade financeira para custear o preparo, apesar de patrimônio significativo, e requerem a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, em caso de parcelamento deferido, caracteriza a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, que não se presume, devendo o interessado apresentar provas mínimas de sua incapacidade financeira, especialmente em situações que indicam capacidade patrimonial significativa.
4. A ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, mesmo após o deferimento do parcelamento, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.007 do CPC e precedentes correlatos dos tribunais estaduais.
5. No caso concreto, os agravantes, apesar de declararem dívida elevada, não comprovaram a insuficiência econômica exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando patrimônio significativo e depósitos bancários expressivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há indícios de capacidade financeira.
2. A ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, após deferimento do parcelamento, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, §6o, 1007.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1000613-85.2022.8.26.0566, Rel. Fábio Podestá, j. 10/07/2023; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5018340-62.2021.8.21.7000, Rel. Mylene Maria Michel, j. 24/05/2021; TJ-PE - Apelação Cível: 0007288-30.2021.8.17.2001, Rel. Marcio Fernando de Aguiar Silva, j. 15/03/2024 .

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-13.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (AGRAVANTE), THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (AGRAVANTE), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão do não pagamento da primeira parcela do preparo no prazo assinalado. Os agravantes alegam incapacidade financeira para custear o preparo, apesar de patrimônio significativo, e requerem a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, em caso de parcelamento deferido, caracteriza a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, que não se presume, devendo o interessado apresentar provas mínimas de sua incapacidade financeira, especialmente em situações que indicam capacidade patrimonial significativa.

4.

A ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, mesmo após o deferimento do parcelamento, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.007 do CPC e precedentes correlatos dos tribunais estaduais.

5.

No caso concreto, os agravantes, apesar de declararem dívida elevada, não comprovaram a insuficiência econômica exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando patrimônio significativo e depósitos bancários expressivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há indícios de capacidade financeira.

2.

A ausência de pagamento da primeira parcela do preparo, após deferimento do parcelamento, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, §6o, 1007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 1000613-85.2022.8.26.0566, Rel. Fábio Podestá, j. 10/07/2023; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5018340-62.2021.8.21.7000, Rel. Mylene Maria Michel, j. 24/05/2021; TJ-PE - Apelação Cível: 0007288-30.2021.8.17.2001, Rel. Marcio Fernando de Aguiar Silva, j. 15/03/2024

.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes, em razão de não terem efetuado o pagamento da primeira parcela do preparo no prazo assinalado.

Aduzem que
o fato de possuírem patrimônio significativo não implica necessariamente capacidade financeira para arcar com as custas do recurso, que consideram excessivamente altas.

Destacam que o apelante possui dívidas superiores a R$11 milhões em empréstimos e financiamentos, conforme documentos anexados

.

Apontam que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário, que não foi apresentada no caso

.

Defendem que a decisão agravada, ao não conceder justiça gratuita, violou o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, e o direito à tutela jurisdicional efetiva, que inclui a análise do mérito da questão processual.

Requerem, em caso de não reconsideração da decisão, que seja admitido o parcelamento do preparo em dobro, conforme previsto no artigo 1007, §4o, do CPC, para evitar a deserção do recurso
.

Requerem o conhecimento e provimento deste Recurso, com a consequente reforma da decisão que não conheceu da apelação, permitindo seu regular processamento e análise de mérito. Subsidiariamente, caso não seja concedida a justiça gratuita, que seja deferido o parcelamento do preparo em dobro, conforme os precedentes apresentados
.

Em contraminuta, os agravados afirmam que a pena de deserção foi aplicada
corretamente quando constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal, visto que os Agravantes, após terem o parcelamento em 6 vezes deferido pelo Relator, simplesmente ignoraram a obrigação de recolher a primeira parcela, agindo com desídia processual inadmissível (Id 279287370).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática que não conheceu da Apelação interposta pelos ora agravantes foi proferida nos seguintes termos:

“Os apelantes pleitearam o benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que não possuem condições de arcar com o pagamento do preparo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Considerando que o valor da causa é de R$10.000.000,00, deferi apenas o parcelamento do preparo, com fundamento no 98, §6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, visto que não comprovaram a impossibilidade de arcar com essa despesa.

Determinei que após o recolhimento da primeira parcela, fossem os autos encaminhados para elaboração de relatório e voto.

Ocorre que o pagamento da primeira parcela não foi realizado no prazo assinalado, conforme certidão no Id 274245373, o que configura deserção e enseja o não conhecimento do Recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Inadmissibilidade recursal por deserção - Parcelamento do preparo deferido – Recolhimento não efetuado - Deserção caracterizada (art. 1.007 do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000613-85 .2022.8.26.0566 São Carlos, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 10/07/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DESERÇÃO RECURSAL. DEFERIDO O PARCELAMENTO DO PREPARO E EXPRESSAMENTE CONDICIONADO O CONHECIMENTO DO RECURSO AO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, CUJO PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO NO PRAZO ASSINALADO, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5018340-62 .2021.8.21.7000 PORTÃO, Relator.: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 24/05/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021)

Pelo exposto, não conheço do Recurso por deserção.”

Verifica-se que o relator deferiu o parcelamento do preparo, mas os agravantes não efetuaram o pagamento da primeira parcela.

Quanto à simples declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos, pode bastar para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, deve o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

É o caso dos autos, em que os agravantes possuem um
patrimônio líquido declarado de R$15.246.434,49 e depósitos bancários

superiores a R$1.000.000,00, conforme declaração de IR de 2019.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – PARTE QUE NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA INJUSTIFICADA – DESERÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a devida intimação da parte para recolha o preparo no prazo legal, ainda que de modo parcelado, uma vez não cumprida a determinação na forma devida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em virtude da deserção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1009814-20.2017 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTORIZADO O PARCELAMENTO DO PREPARO – RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NÃO REALIZADO - DESERÇÃO -
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Deferido o parcelamento do preparo, concede-se prazo de 5 dias para o recolhimento da primeira prestação. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do
Recurso
por deserção. (TJMT - Decisão Monocrática – AP
1002918-31.2021.8.11.0037
,
julgado em 15-06-2022, da minha relatoria)

O que se verifica é que os agravantes não comprovaram sua condição de hipossuficiente e nem pagaram a primeira parcela do preparo, o que ensejou a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025